Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Reclamação Processo N. 0712698-30.2020.8.07.0000 Reclamante AUTOPEL Automação Comercial e Informática Ltda Reclamado Desembargador Relator do AI 071206349.2020.8.07.0000 Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Recebo os Embargos de Declaração aviados pelo Reclamante contra a Decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, como Agravo Interno, nos moldes do Art. 1.024, §3o do CPC. Deixo de determinar a intimação do Reclamante para complementar as razões em face de a peça recursal impugnar os fundamentos da Decisão agravada. Dispenso a intimação da parte Agravada. À Secretaria para as anotações pertinentes. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator